Tribunal: CARF
Processo: 13607.000737/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13607.000737/2010-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.479 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
GIL CESAR MOREIRA DE ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda, o crédito correspondente é lançado de ofício
pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-36.201 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 63 e segs).
“Trata-se de notificação de lançamento no 2008/725992683420769, expedida
contra GIL CÉSAR MOREIRA DE ABREU, portador do CPF no 000.858.636-53,
referente ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário
2007, código 2904, no valor total de R$15.085,90, com juros de mora calculados até
29/01/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.000737/2010-25
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000737/2010-25

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 11, constatou-
se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$113.283,64,
recebido das fontes pagadoras adiante listadas: a) Administração de Estádios do
Estado de Minas Gerais, CNPJ 17.374.745/0001-13, R$106.795,49; b) Etea
Empreendimentos Ltda, CNPJ 16.520.165/0001-24, R$6.488,15.
A solicitação de retificação de lançamento apresentada pelo contribuinte, fls.
44, foi indeferida em 04/10/2010, fls. 07, com a seguinte manifestação da autoridade
lançadora.
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e o
contribuinte alega que tem direito à isenção de IRPF por se dizer portador de doença
grave. No entanto, o Despacho Decisório do processo 13607.001359/2008-82 determina
a isenção de IRPF relativa aos rendimentos de aposentadoria do contribuinte somente no
período de agosto de 2003 a dezembro de 2006.

Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 11/11/2010, fls.
02/05, sustentando, em síntese, que é portador de moléstia grave, razão pela qual
elaborou declaração de ajuste anual retificadora com o fito de se obter a restituição do
imposto de renda recolhido pelo impugnante.
Juntou nos autos, fls. 46, extrato de laudo médico que, segundo seu
entendimento, comprova o alegado.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“(...)
Os pontos de discordância apontados na impugnação serão analisados em
capítulos a fim de facilitar o entendimento exposto no voto.
Declaração de ajuste anual: original e retificadora.
A declaração original enviada pelo contribuinte à administração tributária em
29/04/2008, às 10:12:59, foi integralmente substituída pelo declaração retificadora
entregue em 05/08/2008, às 09:28:20.
Em razão de a declaração retificadora ter sido entregue antes do início de
qualquer procedimento fiscal, acabou por substituir a declaração anteriormente
enviada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. A Instrução Normativa RFB no 820,
de 11 de fevereiro de 2008, que dispôs sobre a apresentação da declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda referente ao exercício 2008, ano-calendário de 2007,
tratou em seu artigo 7o da declaração de ajuste anual retificadora.
Art. 7o A Declaração de Ajuste Anual retificadora deve ser apresentada:
(...)
§ 1o A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente e deve conter todas as informações
anteriormente declaradas, alteradas ou não, exceto aquelas que se pretenda excluir, bem
como as informações a serem adicionadas, se for o caso.
§ 2o Para a elaboração e a transmissão de declaração retificadora deve ser informado o
número constante no recibo de entrega referente à declaração anteriormente
apresentada.
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000737/2010-25

Lembre-se que o lançamento do tributo é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo, consoante determina o artigo 147 do Código Tributário Nacional.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
(...)
Assim, a declaração de ajuste anual retificadora entregue em 05/08/2008 é
aquela sobre a qual a autoridade lançadora deveria trabalhar e, efetivamente,
trabalhou, onde não constava na ficha “rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas pelo titular” os rendimentos tributáveis advindos das fontes pagadoras
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais e Etea Empreendimentos Ltda.
Portanto, não se pode admitir que o autuado informou corretamente os
rendimentos tributáveis auferidos no exercício 2008, ano-calendário 2007.
Omissão de rendimentos. Moléstia grave.
O autuado alega que é portador de moléstia grave e, para tanto, apresentou
laudo médico de isenção de imposto de renda expedido pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, fls. 46.
A fixação do prazo de validade do laudo oficial se deu em observância ao §1o
do artigo 30 da lei no 9.250/95.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
(...)
Eis, então, que o prazo de validade do laudo pericial se encerrou em
12/12/2006, deixando de abranger os rendimentos recebidos a posteriori e, dentre eles,
os auferidos no ano-calendário 2007, o qual se discute na presente notificação de
lançamento. Ressalte-se, ademais, que o despacho decisório do processo no
13607.001359/2008-82 estabeleceu que somente os rendimentos de aposentadoria
recebidos pelo contribuinte no período de agosto de 2003 a dezembro de 2006 faziam
jus à isenção do imposto sobre a renda. É a manifestação da autoridade lançadora
perante a solicitação de retificação de lançamento apresentada pelo autuado.
Trata-se de lançamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e o
contribuinte alega que tem direito à isenção de IRPF por se dizer portador de doença
grave. No entanto, o Despacho Decisório do processo 13607.001359/2008-82 determina
a isenção de IRPF relativa aos rendimentos de aposentadoria do contribuinte somente no
período de agosto de 2003 a dezembro de 2006.
Assim, por não se enquadrar na hipótese de isenção prevista no inciso XIV do
artigo 6o da lei no 7.713/88, entendo que agiu corretamente a autoridade lançadora em
considerar que o contribuinte omitiu os rendimentos recebidos das pessoas jurídicas.
(...)”
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000737/2010-25

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o contribuinte repete suas razões de defesa já anteriormente trazidas
em sede de impugnação, reiterando principalmente que o imposto cobrado já fora regularmente
quitado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 02-36.201 recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, como já bem esclarecido, a declaração retificadora transmitida em
05/08/2008, objeto da ação fiscal, na qual foram omitidos os rendimentos tributáveis recebidos
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.479 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13607.000737/2010-25

de Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais (R$ 106.795,49) e Etea
Empreendimentos Ltda (R$ 6.488,15), prevalece sobre a original, a qual substitui integralmente.
Assim sendo, correto o lançamento pelo Fisco do crédito tributário decorrente da infração de
omissão de rendimentos.
Quanto à alegação do recorrente de que o tributo lançado já fora pago conforme
apurado na declaração original, tal fato não afasta o lançamento em análise, devendo a unidade
da Receita Federal verificar a existência de eventuais pagamentos do imposto já feitos pelo
interessado que possam ser vinculados ao mesmo fato gerador, procedendo, se for o caso, às
devidas compensações ou restituição, conforme as normas daquele órgão.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

t
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital